Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017408-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITORIA MACEDO MORENO LOPEZ - CPF: 052.571.141-43 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA BENEFICIÁRIA DO PEP – PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – ADESÃO AO FIES A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE NO PERCENTUAL DE 69,74% – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
VITORIA MACEDO MORENO LOPEZ
em face de
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S/A,
a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (ID 170713366).

Em suas razões recursais (ID 170713369), a aluna alega ter iniciado o curso de Graduação em Fisioterapia junto à IES em 2018/1, tendo aderido à época ao PEP – Parcelamento Estudantil Privado.

Aduz que no final do primeiro semestre aderiu ao financiamento estudantil – FIES, o qual custearia o seu curso a partir do segundo - semestre 2018/2.

Assevera que, mesmo tendo aderido ao FIES para pagamento do curso a partir do segundo semestre de 2018 não conseguiu efetuar sua rematrícula para o segundo semestre de 2019 – 2019/2 em razão da existência de pendências financeiras.

Sustenta que as obrigações advindas do PEP não podem se sobrepor ao direito à educação garantido constitucionalmente, tampouco obstar o acesso ao FIES.

Argumenta que em razão da adesão ao FIES a partir do segundo semestre de 2018 – 2018/2, o contrato do PEP deveria ser automaticamente encerrado ou adequado à nova situação, já que o PEP objetiva postergar o pagamento das mensalidades e não fornecer bolsa de estudo, motivo pelo qual entende que após a adesão ao FIES não faria sentido a cobrança das parcelas referentes ao PEP, já que pagas pela aluna.

Defende que ao contrário do que constou na sentença, não seria possível exigir o pagamento integral da dívida referente ao PEP, pois o contrato não estabelece a necessidade de quitação antes da adesão do FIES, o que demonstra que referida cobrança é descabida e abusiva.

Menciona ainda, que consta na cláusula 8ª do contrato de parcelamento – PEP, que a adesão ao FIES junto ao FNDE durante o curso acarreta o cancelamento do PEP em relação às parcelas vincendas e que forem ou não cobertas pelo FIES, devendo o saldo remanescente ser quitado pelo aluno no prazo de 30 dias, de acordo com as condições estabelecidas no contrato do PEP.

Afirma que durante o período em que aluna esteve matriculada no curso de Graduação em Fisioterapia a IES desviou de forma ilegal os créditos do FIES para o pagamento do PEP, sem qualquer comunicação prévia, conduta esta proibida, conforme a Lei nº 10.260/2001 e demais regulamentações.

Relata que quando foi necessário utilizar créditos do FIES para sua formação acadêmica estes já haviam sido indevidamente utilizados pela IES para o pagamento do PEP, em desrespeito aos termos do contrato firmado entre as partes, bem como as diretrizes e princípios fundamentais estabelecidos pelo FIES.

Aponta que a IES ao negar a rematrícula à aluna apresentou como pendências financeiras: a) 02 re-oferta de disciplina ED no valor de R$ 56,95 cada para o semestre letivo 2021/1; b) 02 disciplinas acrescidas no semestre letivo 2020/2 no valor de R$ 741,99 cada; c) 02 disciplinas acrescidas no semestre letivo 2021/1 no valor de R$ 182,02 cada; aumento da carga horária contratada de 440horas para 460horas cursadas e; d) histórico escolar no valor de R$ 57,24 solicitado em 2021/1.

Refere a apelante que todas as dívidas elencadas deveriam ter sido pagas pelo FIES, porém os créditos foram utilizados para pagar o saldo remanescente do PEP, sem a comunicação prévia e consentimento da aluna.

Cita ainda, que o contrato do PEP não menciona se a contratação do FIES impede a rematrícula do aluno, além de constar expressamente no artigo 6º da Lei nº 10.260/2001 que os estudantes beneficiados pelo programa do governo federal – FIES, ficam isentos de qualquer cobrança de taxa de matrícula ou mensalidade, bem como qualquer cobrança extra.

Ao final, expõe que diante da negativa da IES em proceder a sua rematrícula foi impedida de dar continuidade aos estudos, o que a levou a perder o financiamento estudantil, tudo em razão do desvio do crédito advindo do FIES para quitação do saldo remanescente do PEP, conduta esta ilegal, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo em sua inicial:

a)

A concessão da tutela de urgência para que a IES seja compelida a restabelecer o FIES em favor da aluna ou que pague as mensalidades vencidas e vincendas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);

b)

A condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais);

c)

A condenação da IES ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença reforma julgando-se procedente a pretensão autoral para que:

a)

Seja declarado inexistente os débitos cobrados pela IES que somam a quantia originária de R$ 3.616,95 (três mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos);

b)

A devolução do valor referente ao crédito do FIES já que utilizado indevidamente para pagamento do PEP, com a devida atualização e juros desde a data do uso indevido;

c)

A condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Tribunal de Justiça;

d)

A reparação por perdas e danos, incluindo gastos adicionais, bem como qualquer despesa diretamente relacionada ao transtorno suportado pela aluna;

e)

A condenação da IES ao pagamento dos honorários advocatícios;

f)

A aplicação das regras consumeristas para seja determinada a inversão do ônus da prova;

g)

A suspensão da exigibilidade do débito até a decisão final deste processo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 170713371).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
VITORIA MACEDO MORENO LOPEZ
ajuizou a presente ação em face de
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S/A,
aduzindo, em síntese, ter sido aluna do curso de Graduação em Fisioterapia desde 2018/1, tendo inicialmente aderido ao PEP e no semestre letivo de 2018/2 ao FIES no percentual de 69,74% (ID 170713310 e ID 170713311).

Em sua inicial (ID 170713310) alegou, em síntese, não ter conseguido realizar sua rematrícula para o semestre letivo 2019/2 em razão da existência de débitos que alega serem indevidos e diante da impossibilidade de resolução da questão de forma administrativa procedeu ao ajuizamento da presente demanda requerendo:

a)

A concessão da tutela de urgência para que a IES seja compelida a restabelecer o FIES em favor da aluna ou que pague as mensalidades vencidas e vincendas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);

b)

A condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais);

c)

A condenação da IES ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Após o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021, verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão acerca da pretendida declaração de inexistência de débitos, a devolução do valor referente ao crédito do FIES repassado à IES, supostamente utilizado indevidamente para pagamento do PEP, a reparação por perdas e danos e a prática de ilícito a ensejar a reparação civil, enseja a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente cobrado e recebido pela instituição de ensino, os valores de taxas e serviços efetivamente cobertos pelo FIES e a alegada violação à legislação no tocante ao suposto desvio do crédito recebido.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere ao repasse do governo federal à IES e o pretendido ressarcimento de valores de interesse da União, evidente a necessidade de que o FNDE integre à lide no o polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023